Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. LAUDO DE PERITO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda desde fevereiro de 2020, por ser portador de cardiopatia grave, e para condenar a parte recorrente a restituir as quantias retidas a título de imposto de renda, a partir de fevereiro de 2020 até outubro de 2020, na importância de R$ 2.279,15 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais, quinze centavos), além das descontadas no curso do processo. Sustenta a parte recorrente a falta de interesse de agir, pois necessária a instauração de procedimento administrativo e a avaliação de junta médica oficial para aferição da moléstia grave e a contemporaneidade dos sintomas, tendo a parte recorrida intentado a ação sem que houvesse negativa ou mora da Administração. Sustenta a parte recorrente a falta de interesse de agir, pois necessária a instauração de procedimento administrativo e a avaliação de junta médica oficial para aferição da moléstia grave. Requer a extinção do feito sem apreciação do mérito ou, subsidiariamente, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23404781).

III. O entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à necessidade de prévio requerimento administrativo nos pleitos relativos a benefícios previdenciários (Repercussão Geral, Tema 350) não se estende à matéria tributária (ARE 1090535 / PE – PERNAMBUCO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017). Assim, em matéria tributária a ausência de prévio requerimento administrativo não conduz à carência de ação por falta de interesse processual. Preliminar rejeitada.

IV. A prescindibilidade do laudo médico oficial em questão como a dos autos está assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

V. De igual sorte, o Superior Tribunal de Justiça definiu não ser necessária a contemporaneidade da doença para que se faça jus à isenção, verbis: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (...) 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. 7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012).” (REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020)

VI. Destarte, como a patologia da parte recorrida está comprovada nos autos (IDs 23404302 - Pág. 1; 23404303-23404304) e corresponde a hipótese de isenção de imposto de renda, na forma do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/98 e artigo 30, § 2o da Lei 9.250, encontrando-se a parte recorrida aposentada (ID 23404305), faz jus à isenção pleiteada na inicial, bem como à restituição dos valores retidos, na forma estabelecida na sentença.

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.